Tribunal: TJBA
Processo: 8038051-94.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038051-94.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO AGRAVADO: ELENI COSTA SILVA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 583.00.1995.719385-7-SP). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO TERMINATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 948. DESNECESSIDADE. DESAFETAÇÃO DO TEMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE LESÃO. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1033 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. (AREsp. Nº 1567607/SP). Preliminar rejeitada. Uma vez desafetado o Tema 948, há de ser permitida a continuidade dos recursos anteriormente sobrestados. A questão da ilegitimidade ativa, renovada pelo Agravante nesta via, já foi reiteradamente decidida pelos tribunais pátrios, tendo sido inclusive objeto de recurso repetitivo, afetados aos Temas 723 e 724, em que assentada a tese de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, à época do ajuizamento da ação. Juros moratórios incidentes a partir da citação no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais. Juros remuneratórios e honorários de sucumbência não inclusos nos cálculos, em que pese devidos. São devidos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário. Eventual depósito realizado para fins de garantia não equivale a pagamento voluntário, mostrando-se cabível a fixação de honorários advocatícios para o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. Precedentes jurisprudenciais. Caso em que a decisão impugnada decidiu toda a matéria em consonância com o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restando expressamente consignado pelo MM. Magistrado singular que o levantamento do valor depositado ficava condicionado à inexistência de recurso contra a decisão monocrática. Decisão reformada. Agravo improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038051-94.2021.8.05.0000, sendo Agravante o Banco Bradesco S/A. e Agravada Eleni Costa Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar de não conhecimento e, no mérito, negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça